Tribunal: TJSP
Processo: 1018536-87.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Colisão de veículo automotor contra pilar por manobrista de lava rápido. Nulidade de sentença, em concreto, não configurada. Autor que admitiu apresentar o veículo problema no freio. Preposto do réu que assumiu o risco de não conseguir evitar um acidente ao aceitar receber o veículo apesar de ter sido informado daquela situação. Culpa concorrente

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Colisão de veículo automotor contra pilar por manobrista de lava rápido. Nulidade de sentença, em concreto, não configurada. Autor que admitiu apresentar o veículo problema no freio. Preposto do réu que assumiu o risco de não conseguir evitar um acidente ao aceitar receber o veículo apesar de ter sido informado daquela situação. Culpa concorrente corretamente reconhecida. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.